Tribunal: STF
Processo: ARE 1460352
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário  à anotação de que o acórdão estaria em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, bem como por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 280 e 284 da Súmula/STF.



    Em suas razões, os recorrentes - o Município de Porto Velho/RO e o seu próprio Prefeito -, em síntese, refutam os fundamentos da decisão agravada.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário, o qual foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 2.836/2021. Vício Formal de Iniciativa. Inexistente. Programa de Ensino de Atividade Extracurricular. Lei Maria da Penha. Improcedência da Ação. 



    A Lei de iniciativa do Poder Legislativo, que prevê a inserção na grade curricular das escolas públicas do município de Porto Velho/RO de noções a respeito da Lei Maria da Penha, não criando cargos ou funções públicas; despesas e atribuições de secretarias e órgãos de apoio, não apresenta inconstitucionalidade formal.



    Os recorrentes alegam que “quando o Poder Legislativo do Município edita lei sinalizando para a inclusão de novas disciplinas na grade curricular, essa atuação do legislador invade, indevidamente, esfera que é própria da atividade do Administrador Público, violando o princípio da separação de poderes.”



    Sustentam que “a norma impugnada que inclui matéria na grade curricular do ensino público do Município de Porto Velho/RO é tema relacionado à organização e funcionamento da administração, cuja competência para regulamentação é afeta ao Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, b da CF/88 em simetria com o art. 39, §1º, II d, da CE/RO.”



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem assentou que não há inconstitucionalidade na Lei n. 2.836/2021, a qual reconhece como atividade extracurricular programa de ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) nas escolas municipais de Porto Velho, por não existir a invasão de competência da iniciativa legislativa.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    Vê-se que a providência legislativa não tem a natureza de organização dos serviços administrativos municipais, que é o que se resguarda nos termos da regra constitucional – para configurar a mácula é necessário que o ato tenha natureza orgânica, como exemplo, incidir sobre as existentes estruturas ou atribuições das Secretarias. Prever a inserção de assunto inerente às garantias constitucionais é instituir, portanto, criar o interesse geral e abstrato próprio da matriz da primeira lei estatal, a Constituição. 



    Ainda o legislador teve a percepção e o cuidado de tão somente criar a possibilidade de a escola municipal incluir na grade curricular do ensino médio a matéria relacionada com a Lei Maria da Penha, ficando a critério da respectiva escola adotar o programa como atividade extracurricular (art. 3º) para justamente não ingressar na seara de gestão do Poder Executivo Municipal, especialmente na sua Secretaria de Educação. Isso sim é que é assunto para a administração na execução dos serviços de ensino do município, como ato administrativo que pressupõe a existência de lei prévia. 



    Por essa mesma razão é ilusória a criação de despesa sem prévia dotação orçamentária, além de que se constata que a inserção da referida matéria – concentrada em previsão de noções básicas, não se tratando de um estudo aprofundado ou de especialização no assunto – não acresce de modo significativo despesa para o respectivo município, existindo outros meios de implementação da matéria objeto dessa análise constitucional, que fica a critério da escola municipal.



    Consigno que, a respeito da matéria em causa, esta Suprema Corte firmou entendimento que autoriza a pretensão jurídica deduzida pelos recorrentes, uma vez que a legislação resultante de iniciativa parlamentar, ao abordar as atribuições de órgãos públicos, tema de competência do Chefe do Executivo, incorre em inconstitucionalidade formal.



    Destaco, por relevante, um trecho significativo da decisão proferida do RE 1.317.130, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de abril de 2021 (com meus grifos): 



    [...] os Municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. 



    A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, jamais justificaria a edição de proibição ou implementação à conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei 9.394/1996. 



    A proibição ou implementação de conteúdos na atividade de ensino em estabelecimentos educacionais, nos moldes efetivados pela lei municipal impugnada, implica ingerência explícita do Poder Legislativo municipal no currículo pedagógico ministrado por instituições de ensino vinculadas ao Sistema Nacional de Educação (art. 214, CF, c/c Lei Federal 13.005/2014) e, consequentemente, submetidas à disciplina da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 



    Reconheço, portanto, a inconstitucionalidade formal da lei impugnada.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 1.180.541, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de fevereiro de 2019; RE 404.889, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2010; RE 1.233.490, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de dezembro de 2019):



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Lei municipal de iniciativa parlamentar. Introdução de matéria no conteúdo programático das escolas das redes municipal e privada de ensino. Criação de atribuição. Professor. Curso de formação. Regime do servidor. Aumento de despesa. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Prerrogativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes. 



    1. É competente o relator (arts. 557, caput, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 



    2. Ofende a Constituição Federal a lei de iniciativa parlamentar que cria atribuições para órgãos públicos e que trata do provimento de cargos e do regime jurídico dos servidores públicos, uma vez que, no caso, cabe ao chefe do Poder Executivo, privativamente, a deflagração do processo legislativo. 



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RE 395.912 AgR, ministro Dias Toffoli, DJE de 20 de setembro de 2013 - com meus grifos)



    Constata-se, portanto, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, julgar procedente o pedido, nos termos em que deduzido (fl. 11 do e. Doc 2).



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente